Tribunal: TJMT
Processo: 1001236-51.2018.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001236-51.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NIWTON FLAVIO DE OLIVEIRA - CPF: 124.138.440-15 (APELANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), AGROPECUARIA VILA DOS PINHEIROS LTDA - CNPJ: 61.245.320/0002-87 (APELADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001236-51.2018.8.11.0003

APELANTE: NIWTON FLAVIO DE OLIVEIRA

APELADO: AGROPECUARIA VILA DOS PINHEIROS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – RECONHECIMENTO DE DÉBITO EM RELAÇÃO A PEQUENA PARTE DA DÍVIDA – PROTESTO DEVIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

O reconhecimento de débito em relação à parte da dívida, ainda que módica, legitima o protesto.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001236-51.2018.8.11.0003

APELANTE: NIWTON FLAVIO DE OLIVEIRA

APELADO: AGROPECUARIA VILA DOS PINHEIROS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% do montante atribuído à causa.

O apelante aduz que foi deferida tutela de urgência para o levantamento do protesto, no entanto a decisão não foi cumprida e por isso está executando a multa cominada.

Diz que depositou voluntariamente a importância em litígio (aproximadamente R$40.000,00), mesmo assim a apelada não restabeleceu o seu crédito e o protestou por valores módicos.

Afirma que a
financeira da empresa Sra Josenalva Araújo
forneceu prova de que ele não está inadimplente, tanto é que encaminhou email para cobrar a apelada e logo após enviou outro para se desculpar pela cobrança equivocada.

Alega que não é crível que o suposto débito tenha sido cobrado somente 3 anos após o inadimplemento.

Contrarrazões no Id n. 63967638 (Id n. 63912002).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001236-51.2018.8.11.0003

APELANTE: NIWTON FLAVIO DE OLIVEIRA

APELADO: AGROPECUARIA VILA DOS PINHEIROS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A apelada argui que não foram impugnados os fundamentos da sentença.

Contudo, a parte autora cumpriu o ônus argumentativo ao sustentar que o protesto era indevido.

Afasto

a preliminar.

MÉRITO

O apelante alega na inicial que teve seu nome indevidamente protestado por dívida já adimplida. Busca o cancelamento do protesto e indenização por danos morais.

O feito foi julgado improcedente.

O apelante não nega que firmou com a apelada o Contrato de Compra e Venda Rural com Reserva de Domínio Bovino de Elite – Nelore PO (Id n. 63967492), e aduz que quitou quase R$40.000,00. No entanto, em dois trechos das razões recursais admite que ficou devendo
valores módicos.

Os respectivos protestos referem-se a três débitos de R$262,77 (Id n. 63967456).

Ocorre que o fato de o apontamento restritivo ter sido realizado em relação a quantia ínfima se comparada á principal, que seria de quase R$40.000,00, não desobriga o devedor de pagá-la. Por conseguinte, a negativação efetivada nestes termos é legítima e não justifica o cancelamento pretendido nem a reparação por danos morais.

O apelante argui que a dívida só foi cobrada 3 anos depois de seu vencimento, o que entende não ser razoável. Contudo, o decurso do tempo não torna o débito inexigível; influencia apenas na sua prescrição, o que nem sequer foi alegado nos autos.

O email enviado por suposta funcionária da apelada também não anula o fato de o próprio apelante reconhecer nesta via que o valor era devido, mesmo não sendo expressivo.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020